Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719833-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELITZA COROMOTO FLORES CASTELLANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Yelitza Coromoto Flores Castellano, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu a tutela de urgência para concessão do medicamento Ocrelizumabe, que não consta na lista do SUS na forma prescrita no receituário, com custo anual de R$ 214.234,80. Busca a reforma da decisão, por entender que a demanda atende às diretrizes dos temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal, além das Súmulas Vinculantes 60 e 61, e que a única ressalva diz respeito ao custo do fármaco. Explica que estão presentes os requisitos para acesso via judicial a medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: a prévia requisição administrativa (negada); relação do pedido com a atuação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao SUS (CONITEC), no caso em 2019 não incorporou o medicamento Ocrelizumabe para tratamento da esclerose múltipla primariamente progressiva por não considerar o tratamento custo-efetivo; Impossibilidade de substituição por medicamento incorporado, no caso restou comprovado pelos laudos médicos e pelo fato de haver remédio para esse tratamento específico no SUS. O terceiro requisito deve demonstrar a eficácia e segurança do medicamento por evidência de alto nível, foi cumprido porque o medicamento se encontra registrado na Anvisa. O requisito da necessidade e imprescindibilidade clínica do tratamento foi comprovado mediante laudos médicos trazidos aos autos e por se tratar de indicação do médico de assistente do Hospital de Base (Hospital Público) Por fim o requisito socioeconômico foi comprovado, inclusive com o reconhecimento da situação de vulnerabilidade da autora, sendo-lhe concedida a gratuidade de justiça. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ante a comprovação da probabilidade do direito por se tratar de procedimento previsto nas políticas públicas de saúde; e pela comprovação do perigo de dano, haja vista tratar-se de doença que traz consequências perversas para a saúde, vida e dignidade da agravante. Além do risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Pugna pela reforma da decisão recorrida para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento Ocrelizumabe, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça É o breve relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil determina a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a agravante possui diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (ID 71983448-pá. 52). No relatório médico consta que existe risco de incapacidade e risco de surtos incapacitantes, inclusive de tronco com risco de acometimento estruturas responsáveis pela vigília e respiração, em caso de falta de tratamento adequado. (ID 71983448 - Pág. 51) O relatório do Hospital de Base (ID 71983448- pág. 52), ressalta que a doença tem comportamento imprevisível e agressivo, portanto há necessidade de urgência do medicamento. O referido relatório conclui que a melhor opção para a paciente é o ocrelizumabe. A Nota Técnica do Natjus (ID 71983448 - pág.95) esclarece que não existe no SUS medicamentos disponíveis para o tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva. Existem somente tratamentos para a esclerose múltipla forma remitente-recorrente (forma surto-remissão). E traz o seguinte esclarecimento sobre a esclerose múltipla: “A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Nela, o sistema imunológico agride a substância branca do cérebro, do tronco cerebral, da medula espinhal, do nervo óptico e do cerebelo, gerando déficits neurológicos em surtos e/ou progressivos. Como dito acima, os déficits neurológicos gerados pelas EM podem envolver vários segmentos do sistema nervoso central, podendo assim se manifestar principalmente na forma de distúrbios da marcha, alterações localizadas na sensibilidade, desequilíbrio, alterações na visão e distúrbios na micção.” Portanto, nesses casos a necessidade é determinada pelo médico assistente, que também é de hospital público, pessoa apta a avaliar os sintomas e consequências da doença, como no caso dos autos. A medicação requerida é registrada na Anvisa, não está incorporada ao SUS, possui eficácia comprovada e não possui substituto terapêutico incorporado ao SUS. A objeção ao fornecimento diz respeito ao valor do tratamento no importe de R$214.234,80 (duzentos e quatorze mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), mas o valor fixado no tema 1234 do STF possui o teto de 210 salários-mínimos, hoje no valor de R$318.780,00 (trezentos e dezoito mil e setecentos e oitenta reais). Portanto devidamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo da demora, por atender os requisitos do Tema 1234 e 6 do STF (além das Sumulas Vinculantes 60 e 61), a tutela de urgência deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para que o Distrito Federal forneça o medicamento pleiteado, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital